Tribunal: TJMT
Processo: 1003503-18.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMENTA
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELO AUTOR – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1003503-18.2022.8.11.0015

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Adjudicação Compulsória]

Relator:
Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Redator Designado:

Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WALTER CAVALCANTI - CPF: 280.571.551-91 (EMBARGANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (EMBARGADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO nos termos do voto do 2o vogal (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) acompanhado pelo 1o vogal (DES. JOAO FERREIRA FILHO), vencida a relatora que votou pelo DESPROVIMENTO.

E M E N T A

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELO AUTOR – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
WALTER
CAVALCANTI
face
à decisão proferida por esta magistrada que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA
para inverter o ônus
da
sucumbência.

Em razões recursais o agravante requer “o provimento ao presente agravo interno, para o fim de que o órgão colegiado reforme a r. decisão monocrática proferida no recurso de apelação, para manter a r. sentença e assim, a condenação da ré/apelante/agravada ao pagamento dos ônus
da
sucumbência, bem como que a verba honorária seja majorada.”

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
FRANCIELLI SANTOS, OAB/MT No 20997
e

DANIEL DE MOURA NOGUEIR
,
OAB
/
MT
No
5465-O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

O presente recurso não comporta provimento.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

“Vistos
etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou procedente em parte o pedido“para
adjudicar
o autor
WALTER CAVALCANTI
o bem imóvel descrito na matrícula R-02-25.006, do livro no 02 em 28.03.2005, no CRI de Sinop/MT, denominado Lote no 09, da Quadra no 01, com área de 4.000,75 m2, do Loteamento Bom Jardim, situado no município de Sinop/MT, oficiando a Serventia Registral de Sinop-MT. Por conseguinte, uma vez transitada em julgado a sentença constitutiva, a ostentar a mesma eficácia do ato não praticado, adjudicado restará o aludido imóvel ao autor,
compromissário comprador, valendo o próprio decisum como título suficiente para a necessária transcrição no Registro Imobiliário, a suprir judicialmente a outorga não conferida em escritura pública.
Condeno
a parte requerida, pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa que arbitro estres em 10% do valor atribuído à causa. Força do art. 82, 84 e 85, §
2.°
, inciso I a IV, do citado códex instrumental.”

Sustenta o apelante, em síntese, a reforma da decisão para“inverter ônus
da
sucumbência, para CONDENAR O AUTOR NAS CUSTAS E NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Subsidiariamente, caso não entenda, esse Tribunal pela inversão do ônus
da
sucumbência, requer a ISENÇÃO da empresa Requerida de todos e quaisquer ônus pecuniários, diante da ausência de causalidade, pela ausência de culpa da Requerida”, sob fundamentos de que “quem deu causa à presente adjudicação foram o próprio Autor, que não diligenciaram para providenciar a escritura logo que adquiriram, mediante cessão junto à empresa.”

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, da análise dos autos, não há qualquer indicativo de que tenha o apelante se oposto a à pretensão do demandante, tampouco qualquer indicativo no sentido de que tenha ele dado causa à demanda ou sido procurado pelo pleiteante para proceder à transferência do bem sem a intervenção do Judiciário.

A respeito do princípio da causalidade, colhe-se a seguinte lição de YUSSEF SAI CAHALI, com lastro nos ensinamentos de RENATO VECCHIONE:

"o provimento judicial a respeito das despesas, feito com base no princípio da causalidade, exige, à diferença do que acontece com a mecânica aplicação do princípio da sucumbência, uma indagação mais criteriosa e penetrante das razões dos litigantes"(Honorários advocatícios.4 ed. rev. atual e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 36).

Assim sendo, à luz do aludido princípio, percebe-se que a presente demanda foi ajuizada no exclusivo interesse do autor, sem que
houvesse litígio a ser dirimido. Em outras palavras, a presente adjudicatória seria dispensável caso o requerente houvesse procurado os requeridos e solicitado a transferência do imóvel logo quando adquiriu o imóvel.

Logo, quem deu causa à propositura da presente ação foi unicamente o autor/ apelado, de modo que a ele deve ser atribuída exclusivamente a responsabilidade de arcar com os ônus de sucumbência.

Nesse sentido, inclusive, cita-se o precedente desta Corte de Justiça:

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SUCUMBÊNCIA. Sentença de procedência. Condenação da ré ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios. Inconformismo da ré que merece acolhimento. Não houve oposição pela ré. Ausência de registro em matrícula do imóvel que decorre de inércia do autor. Princípio da causalidade. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais. Custas e despesas processuais pelo autor. Cada parte deve arcar com os honorários de seu advogado. Recurso provido.(TJ-SP - AC: 10014068120218260526 SP 1001406-81.2021.8.26.0526, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 01/08/2022, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. De acordo com o princípio da causalidade, o litigante só é responsável pelos encargos sucumbenciais se der causa à propositura da ação. Uma vez que a ação adjudicatória foi ajuizada no exclusivo interesse do autor, sem qualquer indicativo de negativa administrativa por parte dos réus ou resistência à pretensão, impertinente a condenação destes em ônus sucumbenciais. Logo, em face do princípio da causalidade, mesmo que julgada procedente a ação, incabível a condenação dos requeridos em verba honorária e custas processuais.(TJ-SC - AC: 00031623620148240012 Caçador 0003162-36.2014.8.24.0012, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 14/03/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

Apelação Cível – Adjudicação compulsória – Sucumbência – Apelante que permaneceu na condição de proprietária de imóvel perante o registro público – Legitimidade para figurar no polo passivo da ação
evidenciada – Ausência, todavia, de oposição ao pedido – Ônus
da
sucumbência que pressupõe a existência de lide – Inexistência de conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida – Fundamento da condenação em honorários que é o fato objetivo da derrota – Ausência de resistência à pretensão autoral por parte da apelante, ainda que considerado o êxito da ação – Condenação afastada – Verbas de sucumbência que deverão ser integralmente suportadas pelos demais corréus – Recurso provido.(TJ-SP - AC: 10002218720198260005 SP 1000221-87.2019.8.26.0005, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2021)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para inverter o ônus
da
sucumbência.”

O presente recurso de agravo regimental não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a
mesma ser
mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

VOTO

(
V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL - CONVOCADO):

Conforme se viu, o agravante interpôs recurso de agravo interno em desfavor da decisão da i. Relatora que manteve o entendimento
monocrático
proferido no recurso de apelação interposto por Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda., para determinar a inversão do ônus da sucumbência.

Contudo, peço vênia para divergir do seu voto ao passo que a própria apelante, ora agravada, ofereceu resistência na outorga da escritura do imóvel da lide. Para tanto, basta verificar que antes do ajuizamento da presente, o agravante procedeu à sua notificação para efetivação da adjudicação, o que não ocorreu.

Ora,
é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, contudo, tal regra pode e deve ser
excepcionada
quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
procesual
deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a ação tenha sido julgada procedente, o certo é que a apelante, ora agravada, permanece como geradora da causa que deu origem ao feito alhures sendo, por certo, indevida a condenação do agravado ao pagamento do ônus
sucumbencial
.

Neste sentido, cito julgado recente da 1a Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, ALÉM DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCONFORMISMO DA RÉ QUE MERECE ACOLHIMENTO. NÃO HOUVE OPOSIÇÃO PELA RÉ. ESCRITURAÇÃO NÃO PROVIDENCIADA PELOS ALIENANTES ANTERIORES OU LHE DADO CIÊNCIA –REDISTRIUIÇÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO. Ausência de resistência à pretensão autoral por parte da apelante, ainda que considerado o êxito da ação, aliada a ausência de culpa na não escrituração anterior, deve ser afastada a condenação da ré ao pagamento das verbas
sucumbenciais
, ficando as custas e despesas processuais pelo autor. Cada parte deve arcar com os honorários de seu advogado
”. (
Rac
n. 1004247-81.2020.8.11.0015, 1a
Câm
. De Direito Privado, Rel. Des.
Sebastiao
Barbosa Farias, j. 14.11.2023)

Dessa forma, à luz do aludido princípio, percebe-se que a presente demanda foi ajuizada no exclusivo interesse do autor, sem que houvesse litígio a ser dirimido.

Logo, quem deu causa à propositura da presente ação foi unicamente a agravado/apelante, de modo que a ela deve ser atribuída exclusivamente a responsabilidade de arcar com os ônus de sucumbência.

Assim, pedindo vênia ao entendimento da d. Relatora, entendo por
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024